Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL da decisão que, nos autos da liquidação de sentença (processo n.° 0017709-25.2013.8.07.0001) requerida por JUDSON INACIO XAVIER, homologou o laudo pericial, para julgar líquida a condenação e determinar a intimação da agravante/executada para o pagamento voluntário do débito, sob pena do acréscimo de multa e honorários advocatícios e do bloqueio do montante pelo sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 32398752), a agravante/executada alega, em síntese, aplicabilidade do tema 955 (REsp n.° 1.312.736/RS), ao argumento de que o recolhimento da contribuição previdenciária relativa às horas extras eventualmente realizado em reclamação trabalhista anterior não se confunde com a recomposição prévia e integral da reserva matemática com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Afirma a existência de impropriedades no laudo técnico homologado quanto ao valor do inicial do benefício devido, a inviabilidade de pagamento dos reflexos oriundos da alteração do teto, no caso, do benefício especial de remuneração (BER), que não cabe à perícia modificar o período definido pela sentença de apuração do benefício especial temporário (BET), que há necessidade de cobrança das contribuições previdenciárias no interregno de 2007 a 2013 e que a coisa julgada prevê apenas a incidência de correção monetária sobre os valores pagos via folha de pagamento. Sustenta enriquecimento ilícito do agravado/exequente e a sua natureza de entidade fechada de previdência complementar. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 32398753 e 32398754. É o relatório. DECIDO. De plano, diante da evidente inovação recursal, vedada, sob pena de supressão de instância, NÃO CONHEÇO do argumento referente à aplicabilidade do tema 955 (REsp n.° 1.312.736/RS), visto que, tendo sido apresentado somente no presente recurso, tanto impediu o tempestivo e necessário contraditório pelo agravado/exequente quanto o seu exame pelo Juízo a quo. Ultrapassada a questão, tem-se que, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso, porque, de fato, no título judicial exequendo, constou a condenação da agravante/executada ao pagamento da diferença entre o valor do benefício especial temporário (BET) entre o valor efetivamente pago e aquele apurado pela perícia no período compreendido entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012. Nesse contexto, considerando que inclusão de período diverso nos cálculos homologados, em potencial ofensa à coisa julgada, tem o efetivo risco de infligir ao patrimônio da agravante/executada dano grave de difícil reparação, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, momento no qual, após o estabelecimento do necessário contraditório, serão devidamente enfrentadas todas as questões de mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo originário até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. COMUNIQUE-SE o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora